Tribunal: TJDFT
Processo: 0704528-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que, nos termos do art. 206, §3o, IV, do Código Civil, reconheceu a prescrição do direito do autor da ação regressiva para ressarcimento de valores pagos em decorrência de contrato de cessão de direitos sobre imóvel resilido. O contrato originário de compra e venda do imóvel foi rescindido judicialmente devido ao inadimplemento das prestações por parte do cessionário, determinando-se a reintegração da posse do imóvel aos primeiros proprietários. O apelante, segundo cessionário, busca ressarcimento de valores, alegando que houve enriquecimento sem causa da apelada (primeira cessionária).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir o termo inicial do prazo prescricional de três anos para o ajuizamento da ação regressiva com fundamento em enriquecimento sem causa; e verificar se o direito do apelante ao ressarcimento dos valores despendidos já estava prescrito no momento da propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para ações de ressarcimento fundadas em enriquecimento sem causa é de três anos, conforme dispõe o art. 206, §3o, IV, do Código Civil.
4. Nos termos do princípio da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular do direito tem ciência inequívoca do fato que gera a pretensão de ressarcimento.
5. A sentença que determinou a rescisão contratual e a reintegração da posse do imóvel aos primeiros proprietários foi proferida em 4/2/2015, momento em que o apelante teve ciência da violação do seu direito patrimonial, e a imissão dos primeiros proprietários na posse do imóvel, a consolidar o efetivo desfalque patrimonial sofrido pelo apelante e marcar o início do prazo prescricional para a ação regressiva ocorreu em 23/8/2016; de modo que ajuizada a ação regressiva apenas em 22/2/2022, resta configurada a prescrição, uma vez que o prazo limite de 23/8/2019 foi ultrapassado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O termo inicial do prazo prescricional de três anos para ajuizamento de ação regressiva com fundamento em enriquecimento sem causa é a data em que o autor tem ciência inequívoca do desfalque patrimonial sofrido.
2. No caso de resilição de contrato de cessão de direitos sobre imóvel, o prazo prescricional para ressarcimento de valores pagos inicia-se com a ciência do cessionário sobre a reintegração da posse aos primeiros proprietários, configurando-se o desfalque patrimonial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 206, §3o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.248.981/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 06/09/2012; TJ-DF, Apelação no 0735590-61.2019.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 10/11/2021; TJ-DF, Apelação no 0006346-27.2016.8.07.0004, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, julgado em 10/07/2019.